Tribunal: TCU
Processo: 033.638/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de avaliar iniciativas e comunicar riscos à implementação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia), inclusive provenientes de regulação do tema, e seus impactos nos setores público e privado. Análise do relatório da 1a etapa de acompanhamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento com o objetivo de avaliar iniciativas e comunicar riscos à implementação da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial (Ebia), inclusive provenientes de regulação do tema, e seus impactos nos setores público e privado; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro na Lei 8.443/1992, art. 43, inciso I, c/c o art. 250, inciso II e III, do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. orientar à Secretaria de Controle Externo da Governança, Inovação e Transformação Digital do Estado (SecexEstado) que promova, sob supervisão do Relator do presente Acórdão, seminário com o envolvimento de representantes dos três poderes, da academia e do setor privado, a fim de ampliar o debate a respeito dos impactos da regulação da inteligência artificial sobre o desenvolvimento nacional, com ênfase nos riscos identificados no relatório precedente; 9.2. autorizar a SecexEstado, bem como as suas unidades de auditoria especializadas, a divulgarem as informações consolidadas constantes deste acompanhamento; 9.3. encaminhar à Comissão Temporária Interna sobre Inteligência Artificial no Brasil do Senado Federal, à Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática do Senado Federal, à Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos o presente Acórdão, bem como cópias do relatório da unidade técnica, de seus respectivos apêndices e do sumário executivo, destacando que o relatório e o voto que fundamentaram a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. arquivar o presente processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.